Tribunal: TJBA
Processo: 8040500-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040500-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: JESSICA JESUS DOS SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
TAINA SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ATO REITERATIVO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DUPLICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

I –
CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, manejado contra decisão do juízo de origem que determinou o bloqueio de valores para custeio de procedimento médico da parte autora.

2.

O recurso de agravo de instrumento foi interposto em julho de 2025, embora a decisão recorrida tenha sido publicada em março de 2025, e já houvesse interposição de recurso anterior de mesmo objeto.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se o despacho subsequente (ID 506556863) reabriu prazo recursal e se o agravo de instrumento interposto em 17/07/2025 poderia ser conhecido.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
4. O despacho ID 506556863 não inovou no processo, limitando-se a reiterar ordem já proferida na decisão ID 486097238, de 14/02/2025, publicada em 02/03/2025.
5. O prazo recursal findou-se em 17/03/2025, sendo o recurso interposto em julho manifestamente intempestivo.
6. A duplicidade recursal, sem justificativa, reforça a inadmissibilidade do agravo.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
8. Tese: A reiteração de ordem judicial em despacho de mero cumprimento não reabre prazo recursal; interposto agravo de instrumento após o término do prazo legal e em duplicidade de objeto, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

V –
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES
9. CPC, arts. 224, §2º; 1.003, §5º; 932, III.
10. STJ, AgInt no AREsp 1661348/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/09/2020 (quanto à indicação do tratamento médico).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, que tem como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, interposto
contra
a Decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto, onde figura como Agravada o

JESSICA JESUS DOS SANTOS MOREIRA,

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, amparados nas razões constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA